Tribunal: CARF
Processo: 10932.000074/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
EXIGÊNCIA DE IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO NO PREENCHIMENTO DAS DIRF ́s.
Está correto o lançamento, mediante a lavratura de auto de infração, para constituição do crédito tributário de IRRF sobre trabalho assalariado, em razão da constatação de divergências entre os valores constantes das DIRF ́s e dos DARF ́s. A contribuinte não apresenta conjunto probatório hábil a demonstrar a ocorrência de erro no preenchimento das DIRF ́s verificadas no curso do procedimento fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS ­ RFFP. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A RFPP, nos termos do artigo 83, da Lei no 9.430/1996, será encaminhada ao Ministério Público após ser proferida decisão final na esfera administrativa, não tendo ocorrido, desta forma, qualquer ilegalidade na condução do presente feito. Não cabe a autoridade julgadora analisar a RFFP.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, INCISO I, DA LEI No 9.430/1996.
Os elementos constantes nos autos permitem identificar com clareza os dispositivos legais que embasaram a autuação e a multa aplicada, não restando dúvidas quanto ao seu enquadramento na conduta tipificada nos dispositivos legais atinentes. A infração em questão legitima a exigência de multa de ofício de 75%, conforme preconiza o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O adimplemento integral do débito tributário antes de qualquer procedimento fiscalizatório configura denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN. Ante a alegação retórica quanto à potencial consubstanciação do instituto e diante da ausência de elementos de prova, mostra-se cabível a manutenção das penalidades impostas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITU-CIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando violação de preceitos constitucionais (leia-se o princípio do não-confisco), afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000074/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.136 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
L. FORTUNATO EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
EXIGÊNCIA DE IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF. AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DAS DIRF ́s.
Está correto o lançamento, mediante a lavratura de auto de infração, para
constituição do crédito tributário de IRRF sobre trabalho assalariado, em razão
da constatação de divergências entre os valores constantes das DIRF ́s e dos
DARF ́s. A contribuinte não apresenta conjunto probatório hábil a demonstrar
a ocorrência de erro no preenchimento das DIRF ́s verificadas no curso do
procedimento fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. CONCLUSÃO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A RFPP, nos termos do artigo 83, da Lei no 9.430/1996, será encaminhada ao
Ministério Público após ser proferida decisão final na esfera administrativa,
não tendo ocorrido, desta forma, qualquer ilegalidade na condução do presente
feito. Não cabe a autoridade julgadora analisar a RFFP.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, INCISO I, DA LEI No 9.430/1996.
Os elementos constantes nos autos permitem identificar com clareza os
dispositivos legais que embasaram a autuação e a multa aplicada, não restando
dúvidas quanto ao seu enquadramento na conduta tipificada nos dispositivos
legais atinentes. A infração em questão legitima a exigência de multa de ofício
de 75%, conforme preconiza o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O adimplemento integral do débito tributário antes de qualquer procedimento
fiscalizatório configura denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN. Ante a alegação retórica quanto à potencial consubstanciação do instituto
e diante da ausência de elementos de prova, mostra-se cabível a manutenção
das penalidades impostas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITU-
CIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000074/2010-69
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando
violação de preceitos constitucionais (leia-se o princípio do não-confisco),
afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de auto de infração relativo à falta de
recolhimento do imposto de renda retido na fonte - IRRF sobre trabalho assalariado, durante os
anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008, constituindo-se o crédito tributário total de R$
395.072,29, aí incluídos o principal, multa de ofício de 75% e juros de mora, estes calculados
até fevereiro/2010 (e-fls. 55/63).
2.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal (e-fls. 42/54) detalha a
infração apurada. Verifica-se que, a douta auditoria fiscal cuidou de intimar o contribuinte para
prestar esclarecimentos sobre as divergências nos recolhimentos do Imposto de Renda Retido na
Fonte em função de rendimentos tributáveis pagos, na qualidade de responsável legal pela
retenção, declaração e recolhimento do imposto, não tendo apresentado manifestações.
3.
Com efeito, acabou por tecer as seguintes conclusões (e-fl. 42), verbis:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

Da análise dos dados constantes nos sistemas eletrônicos internos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatei infração à legislação tributária em decorrência do
não recolhimento de forma integral do Imposto de Renda descontado de diversas
pessoas físicas nos anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, referente a pagamentos de
remunerações do trabalho com vínculo empregatício (código de receita 0561).
Os valores que não foram recolhidos ao Fisco através de Darf, ou declarados em
DCTF, ou objeto de compensações (Per/Dcomp) estão sujeitos à constituição de
ofício do crédito tributário, conforme constam na coluna “DIFERENÇA” dos
demonstrativos adiante.
Os valores da coluna “DIFERENÇA” foram calculados mediante a diferença entre
os valores informados na Dirf e o maior valor entre os valores declarados em
DCTF ou da soma dos recolhimentos por Darf ou objeto de compensação por
Per/Dcomp, conforme a seguir demonstrado: [...] (grifos nossos)
4.
Cientificada da decisão em 18/03/2010, a contribuinte apresentou
Impugnação de e-fl. 66, pelos motivos a seguir expostos:
I- DOS FATOS
As cobranças efetuadas, neste auto de infração não estão condizentes com as
informações pelo motivo de retificações de declarações que ainda não foram
processadas conforme documentos anexos.
II- DO DIREITO
Com o deferimento das retificações das declarações efetuadas e os devidos
pagamentos, o auto de infração deve ser extinto, uma vez que, inexiste débitos do
referido imposto conforme certidão negativa de débitos de tributos federais em anexo.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, requer a impugnante que seja acolhida a presente
impugnação extinguindo a presente cobrança.
5.
Em sessão de 20 de maio de 2010, a 4a Turma da DRJ/CPS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 05-28.836 (e-fls. 155/166), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF.
Está correto o lançamento, mediante a lavratura de auto de infração, para constituição
do crédito tributário, relativo a imposto de renda informado em DIRF, que não tenha
sido declarado em DCTF, nem em qualquer outro tipo de declaração, que configure
confissão de dívida.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

6.
Cientificada da decisão (AR de 15/06/2010, e-fl. 170), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 173/177) em 15/07/2010 (e-fl. 171), onde reforça, em síntese, que: (i)
“não há diferenças de recolhimentos a ser efetuados, uma vez que houve retificações das
declarações das DIRF ́s, conforme consta em anexo na peça de defesa inicial” e, por
conseguinte, o auto de infração deve ser extinto; (ii) “a multa de ofício de 75% é descabida no
presente caso, pois se alguma multa fosse aplicada não poderia exceder ao patamar de 20%,
nos termos do artigo 61, §2o, da Lei no 9.430/96”; (iii) está amparado pelo artigo 138, do CTN; e
(iv) “jamais suprimiu ou reduziu os valores dos tributos que foram declarados espontaneamente
caracterizando a boa-fé, e nunca deixou de recolher os valores aos cofres públicos, não
incorrendo, portanto, em crime contra a ordem tributária, como aduz o Auditor Fiscal da
Receita Federal”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Das Questões de Mérito
8.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para exigência de IRRF
sobre trabalho assalariado em razão da constatação de divergências entre os valores constantes
das DIRF ́s e dos DARF ́s recolhidos durante os anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008.
9.
Ocorre que, a ora Recorrente não traz conjunto probatório capaz de justificar
tais divergências e, conforme consignado na r. decisão de piso, sequer contesta o lançamento,
propriamente, verbis:
O lançamento efetivado pela fiscalização está, pois, correto, calcado em declarações
prestadas pelo sujeito passivo, não infirmadas em nenhuma oportunidade.
Na defesa apresentada, a contribuinte informa que nada deve aos cofres federais,
conforme comprovam as declarações retificadoras que diz ter entregue, juntando
documentos ao processo.
Examinando-se as DIRF retificadoras (fls. 70/95), que se referem aos anos-calendário
de 2006, transmitida em 26/10/2009, e 2007, enviada em 17/10/2008, constata-se que
são as mesmas examinadas pela fiscalização, para lavrar o auto de infração.
Os relatórios de fls. 124/140, extraídos do sistema eletrônico da Receita Federal do
Brasil, que controla os dados das DIRF entregues pelos contribuintes, revelam que, para
os anos-calendário de 2005 e 2008, não foram apresentadas outras DIRF além daquelas
examinadas pela fiscalização.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

Deve-se esclarecer à contribuinte, a título de reforço da argumentação do presente voto,
que a apresentação de declaração retificadora, após a lavratura do auto de infração, não
surte efeitos fiscais, se não estiver respaldada na contabilidade, que deve estar amparada
em documentos hábeis e idôneos, o que não foi provado, no presente caso.
No entanto, como já frisado anteriormente, as declarações retificadoras dos anos-
calendário de 2006 e 2007, foram transmitidas antes do procedimento fiscal, tendo sido
inclusive examinadas pela fiscalização, para a lavratura do auto de infração.
Não apresentada qualquer documentação comprovando ter havido erro no
preenchimento das DIRF fiscalizadas, conclui-se não haver qualquer reparo a ser feito
no lançamento efetivado.
10.
Vejam que, conforme confirmado pelo r. voto condutor, as declarações
retificadoras dos anos-calendário de 2006 e 2007 foram transmitidas antes do procedimento
fiscal, tendo sido inclusive examinadas pela fiscalização, para a lavratura do auto de infração.
Diante de tais considerações, deveria a ora Recorrente fazer prova da ocorrência de erro no
preenchimento das DIRF ́s.
11.
No entanto, repita-se, nada foi trazido em sede de Recurso Voluntário para
fins de justificar o cancelamento da presente atuação.
Da Formalização de Representação Fiscais para Fins Penais (RFPP)
12.
Com relação à Representação Fiscais para Fins Penais (RFPP) e a alegação
da contribuinte de inocorrência de crime contra ordem tributária, cumpre registra que tal fato
será apurado pelas autoridades competentes quando da conclusão do presente processo
administrativo, nos termos do artigo 83, da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos
crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério
Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente.
13.
Logo, fica claro que a RFPP somente será encaminhada ao Ministério
Público após ser proferida decisão final na esfera administrativa, não tendo ocorrido, desta
forma, qualquer ilegalidade na condução do presente feito.
14.
Nesse sentido, inclusive, é o teor da Súmula Vinculante no 24 do STF,
segundo a qual: "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o
incisos I a IV da lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo."
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

15.
A lei não proíbe a formalização da Representação até porque é dever
funcional do auditor fiscal que constata, no exercício de suas atividades funcionais, indícios de
crime, preparar relato de tal fato ao titular da ação penal pública incondicionada.
16.
Segundo o Decreto no 982/1993, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
ou seja, os Auditores da Receita Federal, são obrigados a proceder com a RFPP sempre que
apurarem indícios de sonegação fiscal e crime contra a ordem tributária. O descumprimento
desse dever legal pode gerar eventuais irregularidades funcionais. Contudo, como vimos, não
compete à autoridade fiscal, tampou à esta autoridade julgadora, a análise da RFPP.
17.
Diante do exposto, restam devidamente esclarecidos estes pontos levantados
pela ora Recorrente.
Da Legitimidade da Multa Aplicada
18.
A Recorrente afirma que a multa aplicada é desprovida de fundamento de
fato ou parâmetro legal.
19.
Razão não lhe assiste, pois os elementos constantes nos autos permitem
identificar com clareza os dispositivos legais que embasaram a autuação e a multa aplicada, não
restando dúvidas quanto ao seu enquadramento na conduta tipificada nos dispositivos legais
atinentes. Em especial, vale referenciar o enquandramento legal da multa de ofício constante do
auto de infração à e-fl. 54:

20.
Do exposto, mostra-se descabida a alegação da contribuinte no sentido de
que “se alguma multa fosse aplicada não poderia exceder ao patamar de 20%, nos termos do
artigo 61, §2o, da Lei no 9.430/96”, vez que a infração em questão implica exigência de multa de
ofício de 75%, conforme preconiza o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/19961.

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

21.
Como se não bastasse, a ora Recorrente sustenta de forma retórica e sem
qualquer lastro probatório, a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138, do
CTN. Vejamos o teor do referido dispositivo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifos nossos)
22.
Segundo o dispositivo acima transcrito, a denúncia espontânea deve ocorrer
anteriormente a qualquer ato fiscalizatório ou antes da autoridade administrativa tomar
conhecimento da infração. E, calcada nessas premissas, evidencio que a contribuinte não logrou
êxito em demonstrar que houve a consubstanciação do instituto. Logo, deixo de acolher tal
argumento.
23.
Por fim, no que se refere à alegação genérica da Recorrente de que a multa
imputada viola diretrizes constitucionais (leia-se suposta natureza confiscatória), tal argumento
caracteriza a arguição da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à
penalidade aplicada e, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente.
24.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e
multa de ofício). Ora, como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
25.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
26.
Assim, considerando que o lançamento encontra-se respaldado na legislação
vigente, a análise de sua inconstitucionalidade esbarra na impossibilidade deste órgão julgador
administrativo apreciar questões desta índole.
Conclusão
27.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.136 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000074/2010-69

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital